Tribunal: CARF
Processo: 13509.000793/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.000793/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.633 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS RIO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação
tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias
no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.000793/2009-34
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Processo julgado em 4/6/20, pela manhã.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 273 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, no
valor de R$ 110.996,38 (cento e dez mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito
centavos), consolidado em 07/12/2005.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 135 a 145), o presente lançamento refere-se às
contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros (SENAR), que devem ser recolhidas
pela empresa adquirente de produção rural de produtor rural pessoa física ou ` segurado especial,
com base no que dispõe o art. 30, III e IV da Lei 8.212/91.
Conforme o mesmo relatório, foram solicitadas à empresa, mediante Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, anexos aos autos (fls. 132, 148 e 149),
informações referentes a compras de produtos rurais comercializados por produtores rurais
pessoas físicas e pessoas jurídicas. Conforme TIAD de fls. 132, foram solicitados os arquivos
digitais, seguindo o formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, aprovado
pela Portaria MPS/SRP n° 58/2005.
Consta que a empresa forneceu em mídia não regravável diversas versões desse
arquivo, sendo que o definitivo foi entregue em 03/10/2005. A fiscalização, então, ao receber o
CD, executou um Sistema Gerador de Código - SGC, o qual gerou o código de identificação n°
705512835. Este código pode ser utilizado a qualquer tempo para verificação da autenticidade
dos arquivos fornecidos, sendo que, após a sua geração, qualquer alteração promovida nos
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

arquivos digitais entregues implicará nova autenticação e, conseqüentemente, geração de novo
código de identificação.
Posteriormente, foi impresso o relatório de acompanhamento de 03/10/2005,
tendo sido entregue uma cópia ao contribuinte, o qual tomou ciência do documento (fls. 147).
Consta ainda que o CD entregue pela empresa contém um arquivo que é o resultado da
compactação de diversos arquivos, entre eles, um arquivo contendo relação de produtores rurais
pessoas físicas e os respectivos valores comercializados, escrituração contábil em formato DBF e
a folha de pagamento no formato MANAD. No arquivo da contabilidade foi encontrado o plano
de contas utilizado pela empresa no período fiscalizado, assim como os lançamentos contábeis.
A empresa não forneceu notas fiscais, faturas ou recibos de compra de produtos
rurais de produtor, razão pela qual foi lavrado Auto de Infração. Em diligência ao depósito da
loja 03, foram encontrados apenas documentos referentes ao ano de 1998. Os documentos de
exercícios anteriores, segundo informou a empresa, foram incinerados por se referirem a
períodos decadentes.
Com o objetivo de identificar fornecedores de produtos rurais, foi procedida a
análise dos livros contábeis. Verificou-se que a empresa não possui um grupo de contas
específico para lançamentos dessa natureza. Assim, considerando que a empresa não escritura
em títulos próprios da contabilidade os fatos geradores das contribuições previdenciárias, foi
lavrado outro Auto de Infração.
Como não havia um grupo de contas específico, foi feita uma pesquisa na
descrição das contas e no histórico dos lançamentos contábeis dos arquivos digitais fornecidos
pela empresa, com o objetivo de identificar as operações realizadas com produtores rurais.
Nesta pesquisa, foram identificadas algumas contas do passivo relacionadas a
produtores rurais pessoas físicas. A maior parte das operações consideradas, no entanto, refere-se
ao período de 01/1995 a 12/1997, cuja documentação foi incinerada.
Posteriormente, na diligência realizada no depósito, foram encontradas duas notas
fiscais avulsas emitidas em 1998 por Erasmo Berger, produtor rural pessoa física, que está
relacionado entre as contas identificadas. Este produtor realizou operação comercial com o
contribuinte em tela entre 20/07/1998 e 28/12/1998, período cuja documentação não foi
incinerada, conforme demonstram os lançamentos contábeis retirados do arquivo digital
fornecido pela empresa, constantes às fls.172 a 180.
Consta do relatório fiscal uma relação de produtores rurais que apresentam conta
contábil. Além destes fornecedores identificados no plano de contas, a empresa forneceu, no CD
entregue com os arquivos digitais, uma planilha, constante às fls. 151 a 168, contendo os nomes
de alguns produtores rurais pessoas físicas, com os respectivos valores comercializados.
Em relação à escrituração contábil, verificou-se que a empresa adota o seguinte
procedimento: nas compras a prazo, o plano de contas prevê uma conta para cad fornecedor,
havendo o registro no Livro Razão e no Livro de Entrada de Mercadoria; nas compras à vista, o
lançamento é feito a débito em uma conta de despesa (Despesas - Diversas - 362.11.001-8) e no
Livro de Entrada de Mercadoria, conforme exemplo constante às fls. 170 e 171. Nesta operação,
verifica-se que não é possível identificar o registro contábil em conta apropriada para aquisição
de produtos rurais de pessoas físicas, fato gerador de contribuição previdenciária, o que ensejou
a lavratura de Auto de Infração, como anteriormente mencionado.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

Foram anexadas, às fls. 173 a 180, notas fiscais avulsas de produtores rurais
pessoas físicas emitidas para o contribuinte quando da comercialização da produção rural.
Algumas dessas notas constam da relação entregue pela empresa e há notas
referentes a um produtor rural que apresenta uma conta no plano de contas.
Após a identificação dos produtores rurais pessoas físicas e considerando a
planilha fornecida pela empresa e os lançamentos a crédito nas contas identificadas como de
produtores rurais, o levantamento de compras de produção rural de pessoas físicas foi feito da
seguinte forma: no levantamento RFE foram lançados os valores existentes na planilha fornecida
pela empresa e no levantamento RCC foram lançados os valores existentes nos registros
contábeis, dos quais foram excluídos os valores já constantes da referida planilha.
O relatório esclarece que o montante apurado está demonstrado do relatório DAD
- Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04 a 20), sendo que o valor apresentado em cada
competência é o valor devido apurado após as deduções e apropriações dos valores recolhidos
pela empresa, levando-se em consideração as apropriações em todos os levantamentos do
procedimento fiscal, segundo um critério determinado. Os valores recolhidos foram obtidos
através dos sistemas informatizados da Previdência.
Encontram-se explicitadas as alíquotas utilizadas, bem como a fundamentação
legal do crédito apurado.
Cientificado da presente notificação em 11/01/2006 (fls. 219), o contribuinte
apresentou impugnação tempestiva em 26/01/2006 (fls. 221 a 266), na qual faz, em síntese, as
alegações a seguir.
1. O relatório fiscal descreve de forma concisa que se trata de débito correspondente
aos valores decorrentes da subrogação na aquisição de produtos rurais de
produtores pessoas físicas, sem contudo demonstrar a origem das diferenças entre
os valores efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos. A
afirmação de forma genérica e unilateral de que a notificada deixou de recolher
valores devidos à Previdência Social, sem demonstrar a origem e a natureza da
contribuição, impede a perfeita identificação da obrigação inadimplida, cerceando
seu direito à ampla defesa.
2. O relatório fiscal afirma que a impugnante forneceu em mídia não regravável
diversas versões dos arquivos magnéticos, sendo a última entregue em
03/10/2005.
3. Contudo, deixa de apreciar as informações posteriores sobre as inconsistências dos
valores apresentados, em face das alterações nos sistemas informatizados
executados pela empresa prestadora de serviços de informática.
4. As informações inconsistentes foram utilizadas em detrimento das informações
regulares devidamente contabilizadas. Se a fiscalização aceitou como regular o
Livro Diário, sem desconsiderá-lo, não poderia ter utilizado bases inconsistentes
fora da contabilidade para gerar bases imponíveis de obrigações tributárias. Tanto
é verdade que o Auto de Infração apenas registra erro de títulos de contas e não
inconsistência dos valores ali contabilizados.
5. O obscurantismo do ato administrativo o inquina de nulidade, conforme doutrina
de Hely Lopes Meirelles. Assim, deveria o auditor fiscal, ante ao princípio da
legalidade, descrever com clareza a infração cometida e fundamentar
juridicamente a base imponível de forma precisa, possibilitando com sua
identificação 0 exercício da ampla defesa na esfera administrativa.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

6. Nesse sentido, menciona os artigos 37, 150, I e 5°, LV da Constituição Federal de
1988, artigos 97, I e 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Cita
doutrina e alega a inobservância aos princípios da legalidade, finalidade e
moralidade e aos artigos 2° e 50, II, da Lei 9.784/99.
7. Alega decadência do direito de se constituir o crédito tributário no período objeto
do lançamento, discorrendo sobre o tema e sobre o lançamento por homologação,
transcrevendo o art. 150, § 4° do CTN. Afirma que, nesta modalidade de
lançamento, o prazo de decadência de cinco anos conta-se a partir da ocorrência
do fato gerador e não a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que se
extinguiu o direito de rever e homologar o lançamento. Nesse sentido, cita
jurisprudência dos tribunais.
8. Alega a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212/91, que define o prazo
elástico de decadência de dez anos, citando art. 149, V e 173, I do CTN.
9. Afirma que a natureza tributária das contribuições dos artigos 149 e 195 da
Constituição Federal foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e que os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, ao fixar o prazo de dez anos para a decadência do
direito de se constituir o crédito e para a cobrança da contribuição social,
contrariaram as regras do CTN.
10. Argumenta que a Constituição de 1988 reservou à lei complementar a
competência para disciplinar matéria atinente à decadência tributária. A Lei
5.172/66, recepcionada como Lei Complementar, estabelece prazo decadencial de
cinco anos, de forma que o dispositivo do art. 45 da Lei 8.212/91 fere o princípio
da competência legislativa.
11. Nesse sentido, transcreve decisões de tribunais.
12. Afirma que o Relatório DAD indica diferenças a recolher, confirmando que houve
pagamento antecipado do tributo. Desse modo, o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário começou a fluir da data dos fatos geradores,
tendo passado mais de cinco anos da data da última competência exigida, motivo
pelo qual requer a anulação do lançamento.
13. Impugna a pretensão da fiscalização em apontar os sócios da notificada como co-
responsáveis pelo lançamento, uma vez que indevida, pois a notificação não pode
surtir efeitos quanto aos mesmos, conforme se depreende do disposto nos artigos
135, III do CTN e 158 da Lei 6.404/76.
14. Somente era possível se atribuir responsabilidade pessoal aos diretores se
estivesse provado, mediante apuração em procedimento fiscal, que os referidos
tivessem praticado condutas ensejadoras da tributação em comento e que o
fizeram com culpa ou dolo, conforme decisão que transcreve.
15. Afirma que o Auditor Fiscal não apontou a ocorrência dos requisitos antes
mencionados, que autorizariam atribuir aos sócios a responsabilidade pessoal
pelas obrigações previdenciárias, limitando-se a relacioná-los nos referidos
anexos, motivo pelo qual seus nomes devem ser excluídos da notificação, por
inexistência de amparo legal para sua manutenção como co-responsáveis, o que
requer.
16. Afirma ainda que os sócios não foram cientificados da lavratura do ato
administrativo, sendo este nulo de pleno direito em relação àqueles, visto que não
cumprido o disposto no § 1° do art. 293 do RPS, c/c art. 145, caput, do CTN.
Requer, assim, a exclusão dos sócios indicados requerentes na presente
impugnação, por irregularidade na notificação dos mesmos.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

17. No mérito, a exigência tributária tem por base mera suposição de diferenças a
recolher. Reitera as alegações de que deixaram de ser apreciadas as informações
posteriores sobre as inconsistências dos valores apresentados em meios
magnéticos, em face das alterações nos sistemas informatizados executados pela
empresa prestadora dos serviços de informática, de forma que foram utilizadas as
informações
inconsistentes
em
detrimento
das
informações
regulares,
devidamente contabilizadas.
18. Afirma que se a auditoria aceitou como regular o Livro Diário, sem desconsiderá-
lo, não poderia ter utilizado bases inconsistentes fora da contabilidade para gerar
bases imponíveis de obrigações tributárias. Alega apresentar em anexo
comprovantes das inconsistências dos valores utilizados como base exigível de
contribuições sociais.
19. Acrescenta que não houve discriminação das operações efetivas de compra e
venda de produtos rurais de origem do próprio produtor, como se depreende dos
documentos ora apresentados. Configura-se operação de revenda de mercadorias e
não de produção própria.
20. Argumenta a inconstitucionalidade da contribuição objeto da subrogação,
discorrendo sobre julgamento no Supremo Tribunal Federal, com liminar
favorável concedida, em sede de recurso extraordinário, no qual se discute a
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 8.540/92 que, dispondo sobre a
contribuição do empregador rural para a Seguridade Social- FUNRURAL, altera
dispositivos da Lei 8.212/91 (artigos 12, V e VII, 25, I e ll e 30, IV).
21. Em relação à multa de mora, afirma que deveriam ter sido aplicados os
percentuais previstos na Lei 9.528/97 e não na Lei 8.620/93, mais gravosa, em
observância ao art. 106 do CTN. A aplicação da multa mais benéfica foi objeto de
Parecer da CJ, o qual transcreve.
22. Discorre acerca de decisão do STF que, em sede de recurso extraordinário,
declarou a inconstitucionalidade da expressão “para os fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de abril de 1997” constante do caput do art. 35 da Lei 8.212/91, com
redação dada pela Lei 9.528/97, conforme ementa que transcreve.
23. Assim, requer sejam retificadas as multas impostas às contribuições sociais
anteriores a abril de 1997, com os benefícios da Lei 9.528/97.
24. Alega que o indexador para atualização das contribuições previdenciárias
denominado SELIC tem sua imposição vedada como taxa de juros, uma vez que a
mesma possui percentual acima de 1% ao mês. Como é sabido, é vedada a
cobrança de juros acima do limite legal, de 12% ao ano, ou 1% ao mês. A
utilização da SELIC fere frontalmente tanto a lei constitucional quanto a infra-
constitucional. Nesse sentido, transcreve decisão do STJ, concluindo que, assim,
impõe-se tão-somente a alíquota de um por cento disposta no CTN.
25. Por todo o exposto, requer seja declarado nulo o presente lançamento de débito,
ou improcedente a imputação.
Não estão acostados à impugnação outros documentos, além do contrato social e
do instrumento de procuração.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de fls. 273 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBROGAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS.
MULTA.
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições decorrentes da aquisição de produção
rural de produtor pessoa física ou segurado especial.
Não há cerceamento de defesa quando atendido o disposto no art. 37 da Lei 8.212/91.
A decadência do direito da SRP constituir o crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias é de dez anos, nos termos do art. 45 da Lei 8.212/91.
Os sócios não constam do pólo passivo da presente notificação.
A multa aplicada observa o disposto no art. 106, Il, c do CTN.
Não cabe à instância administrativa apreciar a ilegalidade ou inconstitucionalidade da
aplicação da taxa SELIC aos créditos tributários
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 282 e ss),
repisando os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer comentários sobre o
acórdão recorrido e informar a impetração de Mandado de Segurança para fins de conhecimento
do presente recurso sem a exigência do depósito recursal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no despacho de fl. 352, o AR da intimação encaminhada ao
contribuinte, que deu ciência acerca da decisão recorrida, nunca foi localizado, de modo que, de
acordo com a orientação do SECAT/DRF-Feira de Santana, foi informado no sistema uma data
que garantisse a tempestividade da peça recursal do contribuinte.
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de se localizar o Aviso de
Recebimento da intimação da decisão recorrida, entendo que o Recurso Voluntário é tempestivo
e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário.
2. Do pedido de intimação e sustentação oral.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer seja dada ciência da data do
julgamento, para fins de sustentação oral.
A esse respeito, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos
submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a
indicação da data, horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive
para fins de o patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação
oral na sessão de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do
RICARF).
3. Prejudicial de decadência.
Inicialmente, entendo relevante analisar a prejudicial de decadência arguida pelo
contribuinte, eis que, caso acatada, torna-se desnecessário tecer maiores considerações sobre os
demais argumentos ventilados, inclusive em sede de preliminar e mérito. Dessa forma, passo à
referida análise.
Conforme narrado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD, no valor de R$ 110.996,38 (cento e dez mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e
oito centavos), consolidado em 07/12/2005, referente ao período de apuração 01/01/1995 a
31/12/1998.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 135 a 145), o presente lançamento refere-se às
contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros (SENAR), que devem ser recolhidas
pela empresa adquirente de produção rural de produtor rural pessoa física ou segurado especial,
com base no que dispõe o art. 30, III e IV da Lei 8.212/91.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 11/01/2006 (fls. 219),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 26/01/2006 (fls. 221 a 266).
A Delegacia da Receita Previdenciária, por meio da Decisão-Notificação de fls.
273 e ss, afastou a alegação acerca da decadência, assentando o entendimento segundo o qual o
prazo decadencial total seria de 5 + 5 anos, nos termos do Parecer n° 2.291, de 02/10/2000,
emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, além de decisões do
Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1995 a 31/12/1998, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, por via postal, no dia 11/01/2006, conforme
Aviso de Recebimento de fl. 219 (e-fl. 224).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que, influencia, decisivamente, na
contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, ao meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento, por via postal, no
dia 11/01/2006, conforme Aviso de Recebimento de fl. 219 (e-fl. 224), e o trabalho fiscal se
reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração
01/01/1995 a 31/12/1998, restam decaídas todas as competências integrantes do presente
lançamento.
E ainda que assim não o fosse, entendendo ser aplicável ao caso em questão, o art.
173, I, do CTN, também se verificaria in casu a ocorrência do lustro do prazo decadencial, eis
que o recorrente tomou ciência do lançamento, por via postal, apenas no dia 11/01/2006,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 219 (e-fl. 224).
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.633 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000793/2009-34

Em outras palavras, seja pela aplicação do art. 150, § 4°, ou mesmo do art. 173, I,
ambos do CTN, verifica-se a ocorrência do prazo decadencial, o que impossibilita a subsistência
do presente lançamento em sua integralidade, visto que diz respeito ao período de apuração
01/01/1995 a 31/12/1998.
Dessa forma, entendo pela procedência do pleito do contribuinte, para reconhecer
a decadência de todo o crédito tributário objeto do presente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a decadência de todo o crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital